Tribunal: TJSP
Processo: 2192237-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Liminar indeferida em ação de rito ordinário – Isenção tributária – Prolatada sentença julgando improcedente a ação – Recurso não conhecido, por prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192237-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA JOSÉ
FARIA ELEUTÉRIO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso prejudicado, V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192237-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 27.410 2/4
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2192237-32.2020.8.26.0000
Agravante:
MARIA JOSÉ FARIA ELEUTÉRIO
Agravados:
ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
Comarca/Vara:
CAMPINAS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No 27.410
Agravo de Instrumento
Liminar indeferida em ação de rito
ordinário
Isenção tributária
Prolatada sentença julgando
improcedente a ação Recurso não conhecido, por prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 102 dos autos de origem, que, em ação de rito ordinário
movida em face do ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
cessação imediata da retenção mensal do imposto de renda sobre os
proventos da autora. Alega a agravante sofrer de hemiplegia decorrente de
acidente vascular cerebral ocorrido em janeiro de 2019, incluindo-se na
hipótese de isenção do IRPF constante do art. 6o, XIV da Lei Federal no
7.713/88.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls.
31/36), foi o recurso regularmente processado e contrariado (fls. 52/68).
A agravante manifestou oposição ao julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192237-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 27.410 3/4
virtual (fls. 39).
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi
prolatada sentença de mérito em 13.11.2020, julgando improcedente a ação
(fls. 173/174).
Nesses termos, o agravo encontra-se prejudicado em
decorrência da superveniente falta de interesse recursal.
Não é outro o entendimento que se extrai de
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o saudoso
Ministro Teori Zavascki, e se faz pertinente a transcrição de trecho do
elucidativo voto vencedor:
As medidas liminares, editadas em juízo de mera
verossimilhança, têm por finalidade ajustar provisoriamente a situação
jurídica das partes envolvidas na relação jurídica litigiosa, e que, por isso
mesmo, desempenham no processo uma função por natureza temporária. Sua
eficácia se encerra com a superveniência da sentença
(...)
Consequentemente, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da
discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando
prejudicado eventual recurso, inclusive o especial, relativo à matéria. (STJ
1a Turma, REsp 667.281, j. 16/05/2006, julgaram prejudicado, um voto
vencido, apud Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, 40a edição, página 423,
nota 26 ao art. 273).
Ante
o
exposto,
não
conheço
do recurso,
manifestamente prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192237-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 27.410 4/4
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora